Tribunal: TJPA
Processo: 0016265-42.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016265-42.2016.8.14.0005
APELANTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1.1. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância desse princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. MÉRITO.

2.1. É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.

2.2. No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente.

2.3. Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apalada, no qual restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

2.4. Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA DAS NEVES DOS SANTOS visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS, proc. nº 0016265-42.2016.8.14.0005, ajuizada em desfavor de NORTE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 2363462, págs. 01/11), relata a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor da recorrida tendo por finalidade receber o valor da terra nua não pago em virtude de desapropriação de imóvel situado em área de risco.

Historia a recorrente que, em 04/04/1998, adquiriu um imóvel urbano identificado como Lote 29 da Quadra N com 214,30m2 (duzentos e quatorze vírgula trinta metros quadrados), localizado na Rua João Besouro nº 3596, bairro Jardim Independente, Município de Altamira, de forma originária de Emiliano de Oliveira mediante instrumento particular de compra e venda.

Diz a apelante que a empresa recorrida, em cumprimento do Projeto Básico Ambiental (PBA), identificou o seu imóvel como diretamente afetado pela formação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Discorre que em março/2016, foi realizada vistoria no imóvel, tendo a apelada arbitrado valor pelo terreno em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), além do valor correspondente às benfeitorias nele existentes.

Alude a apelante que diante da pressão exercida pela apelada, optou em ser indenizada monetariamente pelo imóvel desapropriado. Contudo, ao receber o dinheiro, foi surpreendida pelo não pagamento do lote urbano adquirido, uma vez que a recorrida alegou a inexistência de comprovação de titularidade ou domínio do imóvel.

Afirma a recorrente que argumentou com a apelada que a regularização do imóvel não foi possível em razão de que o Loteamento Independente II foi construído sem a devida averbação junto ao Cartório de Imóveis de Altamira.

Narra que a culpa do ocorrido é atribuível unicamente ao poder público municipal em liberar loteamento em desacordo com a legislação vigente.

Destaca que o Município de Altamira foi abandonado pelo poder público e entregue a interesses particulares de latifundiários que implementavam loteamento irregulares visando posterior venda sem a devida regularização ao Cartório de Registro de Imóveis.

Aponta a recorrente que o imóvel em questão é localizado em área de risco de enchentes; que a compra originária do lote urbano ocorreu há mais de 15 (quinze) anos, com justo título, o que consigna o seu direito à aquisição por usucapião e que não pode regularizar o imóvel por negligência de terceiros.

Discorre que o pedido foi julgado improcedente, visto que não houve a comprovação da propriedade do terreno, tampouco expectativa mínima para o reconhecimento dessa condição.

Sustenta também que a Constituição da República assegura a indenização por danos morais e materiais (art. 5º, X).

Afirma que a recorrida se utilizou da sua (da recorrente) boa-fé, na medida em que é notória a situação irregular dos imóveis de Altamira, tendo descumprido compromissos a quando da implantação do empreendimento.

Assevera que ao contrário do que entendeu o juízo de piso, é impossível a produção de prova da coação ou constrangimento perpetrado pela recorrida, dado que o poderio econômico desta não deixa nenhum rastro de prova material.

Prossegue afirmando que a documentação por si colacionada é suficiente para comprovar que adquiriu o imóvel com animus de propriedade, não efetivando a sua regularização por culpa exclusiva do instituidor do loteamento.

Assegura que no período da desapropriação, já adquirira o direito à aquisição da propriedade mediante a usucapião, independentemente da vontade ou existência de proprietários ou herdeiros.

Destaca que a recorrida não apresentou a Declaração de Utilidade Pública (DUP) para fins de desapropriação da área, frisando que tal medida se mostra indispensável para a regularidade do procedimento expropriatório.

Cita precedentes no sentido de que o contrato de compra e venda pode ensejar a aquisição originária da propriedade mediante usucapião.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos formulados na peça vestibular.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 2363462, pág. 12.

Foram opostas contrarrazões, tendo a apelada, após breve explanação dos fatos, arguido a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Aduz, nesse ponto, que o recurso interposto não ataca os principais fundamentos da sentença, quais sejam: a ausência de defeito no negócio jurídico entre as partes, o que demonstra vontade livre e desembaraçada; ausência de indício de prova de que detém aptidão para ser considerada proprietária do terreno reclamado; que o acervo demonstra que o terreno se insere em uma área de diferentes espólios, cujos representantes não participaram da avença, de modo que a recorrente não adquiriu o bem dos efetivos proprietários e que há risco de que aqueles que realmente figurarem como titulares da terra junto ao cartório de registro de imóveis que não participaram da avença reivindiquem indenização.

Menciona que o fundamento ventilado no recurso se resumiu a alegar a impossibilidade de prova a respeito da coação ou do constrangimento perpetrado, que adquiriu o imóvel com o
animus
de propriedade e que ao tempo da desapropriação já possuía direito à aquisição originária do bem pelo instituto da usucapião e que não foi apresentada a Declaração de Utilidade Pública (DUP);

Nesse contexto, alude a apelada que a parte apelante não impugnou o fundamento da sentença no ponto em que reconheceu a ausência de vício de vontade na ocasião da celebração do acordo; que o terreno objeto da ação se encontra em área pertencente a diferentes espólios; que não provou a propriedade para fins de indenização pela terra nua.

Assevera que pelo princípio do
tantun devolutun quantum appellatum
, somente se devolve ao conhecimento do tribunal matéria especificamente impugnada na apelação.

Nesse ponto, postula o não conhecimento do recurso por força dos artigos 1.013, 1016, III e 1.017, todos do CPC.

Nas razões meritórias, defende a apelada fundamentos a respeito da impossibilidade de recebimento de indenização pela terra nua em razão da ocupação do imóvel em caráter precário, sem possuir o título de propriedade do bem. Aduz que foi autorizada a desapropriar os bens necessários para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE), conforme as Resoluções Autorizativas nºs 2853/2011 e 3.293/2011 expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo necessária a expropriação do imóvel objeto da lide.

Afirma que realizado o procedimento de aquisição de terras e benfeitorias afetadas pelo empreendimento, foram realizados o cadastro socioeconômico do imóvel e avaliação dele, apurando-se o valor de R$111.785,74 (cento e onze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), sendo R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais) pela terra nua.

Assevera que há dúvida sobre o imóvel mencionado, dado que o domínio da área inserida na matrícula imobiliária nº 3505, Livro 2-K, fls. 204, de propriedade dos espólios de Emiliano de Oliveira, Sebastiao Lúcio de Oliveira, Feliciano de Oliveira e Umbelino José de Oliveira Filho, não reconheceram o direito de nenhum posseiro ao recebimento do valor correspondente a terra nua.

Prossegue afirmando que foi apresentado à parte apelante o Termo de Aceite, no qual as partes acordaram o valor de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelo imóvel objeto da lide. Na avença, a recorrente deu ampla quitação sobre as benfeitorias e pela cessão de direitos possessórios da área, uma vez que a posse do terreno era precária.

Assevera que o negócio jurídico firmado se deu em consonância com os artigos 104 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Cita jurisprudências e precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Garante, ainda, que a recorrida não comprovou o domínio do imóvel para percepção de indenização pela terra nua, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC. Ao revés, argumenta que o bem se encontra possivelmente registrado sob a matrícula imobiliária nº 3505, Livro 2-K, fls. 204, o qual possui como proprietários os Espólios de Emiliano de Oliveira, Sebastião Lúcio de Oliveira, Feliciano de Oliveira e Umbelino José de Oliveira Filho, que não reconhecem o direito de nenhum posseiro sobre a área em questão.

Prossegue afirmando que em caso de futura comprovação da propriedade, pela apelante, seria quitado o valor estipulado sobre a terra nua em procedimento apartado.

Argumenta a violação a boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium;
inexistência de obrigação em indenizar terreno de propriedade pertencente a terceiros ou quando há dúvida; impossibilidade de aplicação de juros de mora e inexistência de danos morais.

Ao final, postulou o não conhecimento do recurso com o acolhimento da preliminar suscitada ou, alternativamente, o seu total desprovimento nos termos expostos.

Tempestividade das contrarrazões no id. 2363463, pág. 24.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho que, em decisão no id. 2388436, pág. 01, intimou a recorrente para se manifestar sobre a prefacial de não conhecimento da apelação.

Conforme certificado no id. 2470026, pág. 01, não houve manifestação da decisão.

Em decisão cadastrada no id. 2617454, págs. 01/02, a relatora ao norte mencionada determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público por força do artigo 31, § 1º, VI, do Regimento Interno TJ/PA.

Instado a se manifestar, o Ministério Púbico com assento neste grau, em pronunciamento no id. 3042436, págs. 01/02, pronunciou-se pela ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do CPC a ensejar sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelado que a apelante não impugnou todos os argumentos elencados na sentença, contrariando o princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, a apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que a não observância desse princípio enseja o não conhecimento do recurso, por ofensa ao que disciplina o artigo 1.010, III, do CPC, “
verbis”:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Ao dissertar sobre o princípio, relevante os apontamentos do magistério de Cassio Scarpinella Bueno, o qual transcrevo a seguir:

“Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

(Manual de direito processual civil: volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Págs. 1303/1304).

No caso vertente, tem-se que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente sob o fundamento da validade do negócio jurídico por ela celebrado com a apelada, estando ausente qualquer vício que comprometesse a lisura do negócio, bem como que, na espécie, não houvera comprovação de titularidade do bem objeto da lide a ensejar indenização pela terra nua.

Por sua vez, a apelante postulou a reforma da sentença impugnando a validade do negócio jurídico celebrado com a empresa apelada, porquanto a documentação por si apresentada seria suficiente para demonstrar o “animus” de propriedade do imóvel, uma vez que o adquiriu mediante boa-fé e que a regularização não foi possível em razão de desídia de terceiros.

Argumentou, ainda, que o tempo em que detém o domínio do bem perfez o período previsto pela lei civil para aquisição da propriedade através do instituto da usucapião.

Nesse diapasão, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de modo que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a apelante condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$21.547,96 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) pelo não pagamento da terra nua do imóvel urbano identificado com o Lote 29, Quadra N, localizado na Rua João Besouro nº 3.596, Município de Altamira, que foi objeto de desapropriação para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, bem como pagamento de danos morais no mesmo valor.

É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa sem a apresentação desse documento, mas não só ele.

Com efeito, de acordo com os artigos 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, necessário se faz para configurar a propriedade do imóvel o registro do título aquisitivo, que pode ser uma escritura pública de compra e venda ou doação, como antes mencionado, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente. Desse modo, antes do registro, não há direito real sobre o imóvel adquirido por negócio jurídico. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno (id. 2363446, págs. 13/14), não servindo, referido instrumento, documento idôneo o bastante para atribuir direito real de propriedade, apenas direito pessoal, obrigacional.

De mais a mais, observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios (id. 2363450, págs. 37/44), celebrado entre apelante e apalada, em que restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil reais e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do imóvel em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que a apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado nestes autos.

Nesse sentido, reza o artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41,
in verbis:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Tem-se, portanto, que a recorrente não atende aos requisitos necessários para o acolhimento da pretensão. Logo, apresenta-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de imóvel cuja propriedade não foi comprovada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

Deixo de proceder a majoração de honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, posto que a sentença já condenou a apelante ao teto previsto no § 2º do mesmo dispositivo.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, PA, 8 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/02/2021